Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720140-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO RECORRIDOS: IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DESISTÊNCIA DO CREDOR SOBRE UM DOS CO-DEVEDORES. POSSIBILIDADE. PROVEITO DO CREDOR. REMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O credor é o titular da ação de execução e, por isso, pode desistir, a qualquer tempo, da demanda, contra qualquer um dos executados, mesmo porque a execução ocorre em proveito do credor, para a satisfação de seu crédito, exegese do caput do Art. 775 do CPC. 2. No processo de execução, a regra quanto à possibilidade de desistência em relação a uma as partes difere daquela do processo de conhecimento, em razão do princípio da disponibilidade. Logo, se o credor pretende desistir de prosseguir contra qualquer um dos executados, tem o direito de fazê-lo, não tendo sido reservada à parte executada que permaneceu no polo passivo o direito dar autorização ou de contrariar essa ação. 3. São requisitos da remissão o ânimo de perdoar a dívida, manifestado tácita ou expressamente pelo credor, e a aceitação do perdão pelo devedor, conforme arts. 385 e seguintes do Código Civil. 3.1. Na demanda, o exequente não manifestou a intenção de perdoar a dívida de um dos co-devedores, tendo requisitado ao Juízo de origem tão somente a retirada de um dos executados do polo passivo e o prosseguimento da execução, o que foi homologado pela decisão agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente, após demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 775 do Código de Processo Civil, 277, 829, 831, e 844, §3o, todos do Código Civil, porque, havendo a extinção da dívida pela remissão integral concedida pela credora ao primeiro fiador, tratamento isonômico deve ser dispensado ao segundo fiador (codevedor solidário). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base em julgados da Corte Superior. Requer no ID 39124431 – Pág. 22 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, no tocante às indicadas ofensas aos artigos 775 do CPC, 277, 829, 831, e 844, §3o, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 33732293 – Págs. 5/6 acerca da suposta remissão parcial ou integral da dívida, verbis: No que tange à remissão parcial ou integral pleiteada pelo Executado supérstite, ora Agravante, o pleito não deve prosperar. Isso porque são requisitos da remissão o ânimo de perdoar a dívida, manifestado pelo credor, e a aceitação do perdão pelo devedor, conforme Arts. 385 e seguintes do Código Civil, e, entretanto, o Exequente não manifestou a intenção de perdoar a dívida de um dos co-devedores, tendo requisitado na peça de ID 26745626 - Pág. 271 tão somente a retirada do Executado João Pinheiro Nogueira Batista do polo passivo e o prosseguimento da execução. Logo, não há falar em remissão total ou parcial do débito, por ausência de intenção manifestado pelo credor, tampouco em extensão aos demais co-devedores do benefício concedido a um devedor, mesmo porque a previsão do Art. 388 do Código Civil é de que “A remissão concedida a um dos co-devedores extingue a dívida na parte a ele correspondente (...)”. Assim, inexistentes práticas do credor que conduzam à conclusão de que houve a intenção de remir a dívida do Executado excluído do polo passivo da execução, seja na modalidade expressa, seja na modalidade tácita, devendo prevalecer o valor total da dívida exequenda em relação ao executado supérstite, ora Agravante. Nesses termos, a decisão agravada deve mantida, em razão da ausência de impedimento legal para a exclusão de um dos co-executados do polo passivo da demanda executiva, e, ainda, da não verificação dos requisitos da remissão parcial ou total da dívida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.935.374/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015